Tribunal: STF
Processo: AI 610626
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Certidão de não apresentação de contra-razões de recurso 
   extraordinário. Comprovação de Inexistência. Recurso conhecido. 
   Demonstrada a existência de peça obrigatória ao agravo de 
   instrumento, deve ser apreciado o recurso.

2. 	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, 
   XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional 
   indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo 
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos 
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem 
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa 
   ao texto da Constituição.